Tribunal: STF
Processo: RE 104932
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
- PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
PRETENSAO A QUE, NO CALCULO DOS PROVENTOS, OS ADICIONAIS POR TEMPO
DE SERVIÇO INCIDAM TAMBÉM SOBRE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO,
PERCEBIDA DURANTE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO TEMPORARIA DE DIREÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL (SÚMULA 280).
INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 113, III, DA C.F. E AO PARAGRAFO
1 DO ART. 65 DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (L.C. N. 35,
DE 14.3.1979).
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
R.E. NÃO CONHECIDO.